Tribunal: TJES
Processo: 5019029-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019029-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: JENNIFFER PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MORAL. OFENSAS VERBAIS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5019029-75.2022.8.08.0035

Recorrente: JULIANA DE SOUZA SILVA

Recorrida: JENNIFFER PEREIRA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Considerando os documentos apresentados nos ID’s 9161391 e 9161392, defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 9161395).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JULIANA DE SOUZA SILVA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

No presente caso, a par de toda prova documental e oral colacionada aos autos, entendo que, tanto a recorrente quanto a recorrida, concorreram para a ocorrência do dano (troca de ofensas), caracterizando, portanto a chamada culpa recíproca,
situação que gera o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e os prejuízos causados, inviabilizando o aferimento da extensão da responsabilidade e o grau de participação de cada uma nas ofensas.

Nesse sentido:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO CIVIL DANOS MORAIS E MATERIAIS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - OFENSAS RECÍPROCAS INDENIZAÇÃO INCABÍVEL RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1 No caso vertente, embora por um lado o exame realizado perante o DML e as fotos colacionadas comprovem as lesões sofridas pela apelante, por outro são elementos inservíveis para provar que a autoria foi da apelada, notadamente porque não houve sequer a oitiva de alguma testemunha ocular da propalada desavença, o que denota que a autora, de fato, não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, I, art. 373), atraindo a improcedência da sua pretensão. 2 - Ainda que assim não fosse, do
desentendimento ocorrido entre as partes, torna intuitiva a conclusão de que representou nada mais do que ofensas recíprocas, circunstância que afasta o dever de indenizar, sob pena de se fomentar dita conduta reprovável.
Precedentes do TJES. 3- Apelação conhecida e improvida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150024988, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

RESPONSABILIDADECIVIL. AGRESSÕES VERBAIS. OFENSAS RECÍPROCAS EM REDE SOCIAL. DANO MORAL.
A relação entre as pessoas deve ser pautada pelo respeito. Na espécie, os requisitos da obrigação de indenizar não estão presentes, diante da reciprocidade das ofensas, não sendo possível precisar quem deu causa ao início da animosidade existente entre as partes.
Apelo não provido.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50052479320228210049, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 24-06-2024)

Assim, pelas provas produzidas nos autos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JULIANA DE SOUZA SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)